Tribunal: TJMT
Processo: 1004550-73.2016.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004550-73.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIDE DE JESUS LATA - CPF: 240.856.181-72 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), CDL - CURVELO/MG (APELADO), DIOGO MOREIRA ROCHA - CPF: 071.702.476-82 (ADVOGADO), VOG (31) 3956-0825 (APELADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), GLOBEX BRASIL ASSESSORIA COBRANA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 04.030.065/0001-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDECI DE OLIVEIRA GUIMARAES CPF 547.465.406-59 - ME - CNPJ: 03.716.069/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ou seja, é essencial estar demonstrada uma situação jurídica que permita vislumbrar a relação entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Haide de Jesus Lata,
objetivando a reforma da sentença, que julgou extinto o feito, considerando a ilegitimidade passiva das requeridas, na Ação de Indenização, proposta em desfavor da
CDL – Cruvelo/MG e Outras
, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo diante da concessão da justiça gratuita.

Para tal desiderato, suscita a apelante, preliminarmente, a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, argumenta a legitimidade das requeridas, uma vez que restou demonstrada a responsabilidade das apeladas em transferir um suposto crédito em nome da apelante, para empresas fraudulentas que estão inscrevendo o seu nome nos cadastros negativos em todos Estados da Federação.

Por fim, requer seja reconhecida a legitimidade das apeladas, para o fim de condena-las ao pagamento da indenização pelos danos morais sofridos.

As apeladas, por sua vez, defendem o acerto da sentença e pugnam pelo desprovimento do recurso (Ids nº 53550052, 53550054 e 53550055).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 1.012 do CPC,
a fim de manter a decisão liminar, que determinou a suspensão do seu nome nos cadastros negativos.

Como é sabido, a apelação em regra terá efeito suspensivo, porém nas hipóteses previstas no artigo 1.012, §1º do CPC, a sentença começa a produzir ter efeito imediatamente após a sua publicação, quando, por exemplo, confirma e concede tutela provisória.

Entretanto, o pedido de efeito suspensivo poderá ser formulado em petição avulsa ou a requerimento para o Relator, nos casos em que restar demonstrada a probabilidade de provimento ao recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave e de difícil reparação.

Na hipótese dos autos, entendo que não restou demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação, tampouco a probabilidade de provimento ao recurso, para o fim de modificar o efeito do presente recurso, diante da extinção do feito sem julgamento de mérito, que, por conseguinte, revogou a decisão liminar que outrora fora deferida.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DE PETIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3º, I, E § 4º, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito suspensivo ; e as exceções que afastam o suspensivo estão previstas nos incisos do § 1º do art. 1.012 do CPC, ainda que a eficácia da sentença possa ser suspensa pelo relator se demonstrado a probabilidade do recurso de ser provido ou, se relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação, como disposto nos § 3º e § 4º. Circunstâncias dos autos em que não se verificam os requisitos à suspensão dos efeitos imediatos da sentença.” (N.U 1010449-56.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou ação de indenização por danos morais, em desfavor das apeladas, posto que realizaram a inscrição de seu nome no cadastro negativo de responsabilidade da CDL Cruvelo/MG, por um débito que não reconhece.

O Magistrado Singular reconhecendo a ilegitimidade passiva das requeridas, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo diante da concessão da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante argumenta que
restou demonstrada a responsabilidade das apeladas em transferir um suposto crédito em nome da apelante, para empresas fraudulentas que estão inscrevendo o seu nome nos cadastros negativos em todos Estados da Federação.

Em que pesem suas alegações, tenho que a sentença não merece ser reformada.

In casu
, verifica-se que a autora, teve seu nome inscrito no cadastro negativo do SPC, em 10/08/2016, através da CDL Cruvelo/MG, pela credora VOG (31)39560825, por um suposto débito de R$ 1.719,66 (um mil e setecentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), derivado do contrato sob o nº 11-3957-1857-C161203, com vencimento em 25/09/2015 (Id nº 53546094).

Entretanto, por desconhecer a origem do suposto débito, a autora, ora apelante, propõe, inicialmente, a presente ação, em desfavor da CDL Cruvelo/MG e da VOG (31)39560825.

Posteriormente, em sede de emenda a inicial, a autora, ora apelante, substituiu o polo passivo da demanda, mantendo a CDL Cruvelo/MG e acrescentando a Ponto Frio (Via Varejo), Financeira Globex e Matriz Assessoria (ID nº
53549966).

Como é sabido, é princípio comezinho do direito que para a admissibilidade do feito é essencial estar presentes os pressupostos processuais de interesse e legitimidade, nos termos do que dispõe o artigo 17 do CPC.

Com efeito, a legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ou seja, é essencial estar demonstrada uma situação jurídica que permita vislumbrar a relação entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

In casu
, como mencionado, a autora teve seu nome negativo pela empresa
VOG (31)39560825 e, embora a sustentação de que está seria uma pessoa jurídica criada fraudulentamente pelas apeladas Ponto Frio (Via Varejo), Financeira Globex e Matriz Assessoria, para a realização de cobrança, não há qualquer comprovação de tal alegação.

Sendo assim, não há como reconhecer a legitimidade de tais partes no polo passivo, posto que não devem assumir responsabilidade por ato que não cometeram.

Do mesmo modo, não há interesse processual no que tange a proposição da ação em desfavor da
CDL Cruvelo/MG, posto que, ainda que seja a administradora do cadastro negativo, verifica-se que sua responsabilidade se limita a notificação do devedor, não podendo assumir o ônus sobre a relação contratual com o suposto credor.

Aliás, sobre esse assunto, é o que vem expressamente previsto no artigo 43, §2º do CDC, vejamos,
in verbis:

“Art. 43
. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2°

A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
.”

Aliás, essa obrigação também foi reiterada por meio da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:

“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]4.
Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR."
Precedentes.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)” (destaquei)

“[...] A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que mesmo as inscrições do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito efetuadas com base nas informações fornecidas pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) dependem de prévia notificação do consumidor.[...]”
(AgInt no AREsp 1202529/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) (destaquei)

Outrossim, compulsando os autos é possível verificar que a apelada realizou sua obrigação de notificar a consumidora de que seu nome seria inscrito no cadastro negativo, conforme documentado juntado pela própria autora no Id nº
53546097.

Portanto, a apelada cumpriu com sua obrigação, prevista no artigo 43, §2º do CDC, com o envio da notificação, no endereço da autora. Sendo assim,
sem prova de dano e do nexo de causalidade com qualquer ato ilícito que possa ser imputado à CDL
Cruvelo/MG
, não tem procedência o pedido de indenização fundado nas disposições dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Aliás, como já mencionado, a empresa que gerencia banco de dados do cadastro de maus pagadores, não assume a responsabilidade pela relação jurídica existente entre a parte credora e devora.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO NEGATIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - RECURSO PROVIDO.

Se a apelante não é responsável pela negativação do nome da apelada em relação ao débito questionado nesta Ação, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões porquanto não constituem meio processual próprio para buscar a modificação da sentença.” (N.U 0051350-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

Portanto, uma vez demonstrada que as apeladas não possuem nenhuma responsabilidade sobre a inscrição no cadastro negativo do nome da autora, ora apelante, imperiosa a manutenção da sentença, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020